Tribunal: TJDFT
Processo: 0718356-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718356-43.2022.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: EVA COSTA BANDEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CREDOR HIPOTECÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. BAIXA DA HIPOTECA. SÚMULA 308 DO STJ. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. NÃO CABIMENTO. 1 – Credor hipotecário. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o caso da alegação de responsabilidade do credor hipotecário quanto à obrigação de promover a baixa dos gravames incidentes sobre os imóveis, cuja discussão adentra ao mérito da questão. Preliminar que se rejeita. 2 – Baixa do gravame. Adimplemento da obrigação. A quitação integral do preço justifica o cancelamento dos gravames hipotecários existentes sobre os bens em virtude da ineficácia das hipotecas firmadas entre a construtora e o agente financeiro perante a promitente-compradora. Súmula no. 308 do STJ. 3 – Limitação de responsabilidade. Não cabimento. Eventual inadimplência da incorporadora com a instituição financeira, assim como eventuais prejuízos suportados pelo credor hipotecário, devem ser resolvidos em procedimento próprio e sem a participação da consumidora. 4 – Recurso de apelação conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 250 e 251, ambos da Lei 6.015 /1973, aduzindo não ser responsável pela baixa do gravame hipotecário, ao argumento de que a obrigação do credor hipotecário deve ser limitada à expedição de termo de liberação do gravame, devendo ser exonerado de quaisquer diligências e emolumentos. Acrescenta que não cabe a aplicação do enunciado 308 da Súmula do STJ, porque o caso em tela não trata de aquisição de casa própria por meio do SFH. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgados do TJSC e TJSP. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319 (ID Num. 56240756 - Pág. 2). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 250 e 251, ambos da Lei 6.015 /1973, bem com quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017